Tribunal: TJSP
Processo: 1007210-10.2023.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Apelação – Ação revisional de cláusulas contratuais – Contratos bancários de empréstimo pessoal – Determinação de emenda à inicial – Não cumprimento – Indeferimento da inicial, nos termos do parágrafo único, do art. 321, do CPC – Autora intimada para emendar a inicial, mas quedou-se inerte – Recurso desprovido – Sentença mantida.